Tribunal: TJDFT
Processo: 0727608-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727608-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL FERNANDO SANTANA REIS AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Gabriel Fernando Santana Reis apresentou petição na qual informou que o presente recurso perdeu o objeto, uma vez que obteve êxito no recurso administrativo em terceira instância e foi considerado indicado na etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social. Requereu a extinção do agravo de instrumento. Homologo a desistência do recurso diante da perda de objeto nos termos dos arts. 932, inc. I, e 998 do Código de Processo Civil cumulado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[1] Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 59133877